Tribunal: STF
Processo: ARE 1338563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 1): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA ÁREA DA SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ALEGADO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. DECRETO Nº 4.345/2005 QUE NÃO ATINGIU A PARTE AUTORA, A QUAL ESTAVA SUBMETIDA À LEI Nº 13.666/2002. INAPLICABILIDADE DO ARE/STF 660.010. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 7º, VI; 37, XV; e 39, § 1º, II, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 7):



    “Sem maiores dificuldades, pode-se inferir dos autos que o ato normativo (dec. 4345/05) incidiu sobre os servidores públicos civis do Estado do Paraná e, na hipótese dos autos, inclusive sobre o recorrente que já atuavam à época da edição da referida legislação, resultando em inegável redução de vencimentos, tendo em vista a não previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 7, inciso VI, da Constituição Federal. 



    In casu, o r. acórdão recorrido, sob o fundamento que Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não abarcou a situação da autora, e que com o advento da Lei 10.219/1992 (que transformou os empregos públicos estaduais em cargos), seu contrato de trabalho foi extinto, com o ingresso do servidor no regime estatutário – oportunidade na qual o seu vínculo deixou de ser regido pela CLT e passou a ser regrado pela Lei 6.174/70, sendo enquadrada no QGE - Quadro Geral do Estado, com jornada de trabalho no cargo público de 40 horas semanais.” 



    (...)



    “E ao assim fazer, patrocina inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 7º, VI; artigo 37, inciso XV, e o art. 39, § 1º, inciso II, todos da Constituição Federal.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 15, p. 1-2): 



    “Pretende a recorrente a reforma da sentença para o fim de que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 1º, § 1º, do Decreto Estadual nº 4345/2005, reconhecendo-se a sua inaplicabilidade e, consequentemente, para determinar ao recorrido a readequação da jornada de trabalho da recorrente de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais. Sem razão. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente é servidora pública estadual sujeita ao regime estatutário desde a promulgação da Lei Estadual nº 10.219/1992, que transformou os empregos públicos em cargos públicos. 



    Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a questão encontra fundamento na Lei Estadual nº 13.666/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, estabelecendo que: "Art. 4º. A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual". 



    Em que pese a recorrente afirme que permaneceu cumprindo jornada laboral de 20 (vinte) horas semanais até o advento do Decreto nº 4345/2005, quando passou a cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais, denota-se não se estar diante de situação análoga àquela tratada no Recurso Extraordinário nº 660.010, em que foi declarada a inconstitucionalidade o artigo 1º, §1º do mencionado instituto normativo. Isso, pois é possível verificar que a recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei nº 13.666/2002. 



    Desta forma, sua situação não equivale a dos servidores que, antes de edição do Decreto nº 4345/2005, estavam legalmente submetidos à jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e que, portanto, não poderiam ter sua jornada de trabalho aumentada sem a devida contraprestação. 



    Ao contrário, no caso da recorrente, o Decreto se prestou apenas a reafirmar que os Servidores submetidos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o regime estatutário, deveriam, de fato, cumprir a jornada integral, e não apenas 20 (vinte) horas semanais. 



    Assim, independente da análise acerca da prova da efetiva jornada de trabalho exercida pela recorrente até a promulgação do Decreto nº 4345/2005, a eventual demonstração de que exercia jornada inferior a 40 (horas) semanais somente se prestaria a concluir que esta laborou aquém das horas estabelecidas para o Cargo, auferindo renda equivalente à jornada integral, ou seja, a de 40 (quarenta) horas semanais. 



    Isso posto, evidenciado que a recorrente estava submetida à jornada de 40 (quarenta) horas semanais desde antes da edição do Decreto Estadual nº 4.345/2005, não lhe socorre a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º, §1º do Decreto, o que, em termos práticos, significa que não faz jus à redução da jornada para 20 horas semanais.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 902.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 635.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).



     



    Ademais, ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada no STF, no ARE 660.010-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 514 - Ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, um dos fundamentos adotados pelo Tribunal a quo para manter a sentença de improcedência foi a submissão ao Decreto Estadual 4.345/2005, que prevê a jornada de trabalho de 40 horas semanais para os servidores do Estado, pois se assim não fosse, a recorrente laboraria aquém das horas estabelecidas para o cargo exercido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente